Tribunal: STF
Processo: HC 213137
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 691/STF. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 702.596/MS em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (360 kg de maconha).



3. A defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso. 



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 702.596, Min. João Otávio de Noronha, indeferiu a medida cautelar. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em face da não aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 



6. Prossegue a impetração para afirmar que “a fundamentação expressa para negar aplicação à causa de diminuição de prevista no § 4º do artigo 33 foi desproporcional, carecendo de amparo legal e jurisprudencial, uma vez que utilizou um ilegal raciocínio dedutivo, absolutamente alheio à prova dos autos, haja vista no direito penal não se aceitar presunções, mas sim provas”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim que haja “o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade,substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito para, ao final, seja realizada por este Egrégio STJ a nova dosimetria da pena”.



8. Decido.



9. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.



10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação da Súmula 691/STF.



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



12. No caso, as instâncias precedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa — “Embora o acusado seja primário, a elevada quantidade de droga apreendida (360 kg de maconha), aliado ao modus operandi (no qual o deslocou-se até a cidade de Mundo Novo para buscar quantidade elevada de droga e receberia uma quantia em dinheiro para realizar o referido transporte), demonstra que o apelante – se não integra organização criminosa propriamente dita – ao menos contribui com a mesma, sendo elemento essencial para a ‘cadeia produtiva do crime’, o que impede o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.” — (trecho do acórdão da apelação). Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o reexame do material probatório da ação penal, procedimento inviável em sede de habeas corpus . 



13. O caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código penal (HC 118.602 e HC 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator